Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração[1] opostos pela parte autora, pugnando, em suma, a correção do erro material havido na confecção dos termos da composição concertada entre as partes, consoante o materializado no Termo de Sessão de Conciliação lavrado por ocasião da audiência de conciliação havida[2], pois omitidas as penalidades convencionadas, quais sejam, multa de 10%, antecipação das parcelas ajustadas e a incidência de juros de 1% e correção monetária para hipótese de inadimplemento do condômino quanto ao débito reconhecido, o que fora corroborado pela certidão complementar confeccionada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília de Segundo Grau – CEJUSC-SEG[3] visando retificar o constante do aludido termo, diga o réu, no prazo de 5 (cinco) dias, se concorda e anui com o disposto na manifestação do credor e ratificado pelo órgão conciliatório, de molde a ser ratificado o efetivamente convencionado. Acudido esse chamamento, direi sobre o prosseguimento, notadamente quanto à moldura do acordo entabulado. I. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] ID 23179521 [2] ID 23130213 - Ata (Ata de acordo) [3] ID 23203325